Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-50.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão da empresa autora de condenar a Municipalidade de Ibiuna ao pagamento de notas fiscais extraídas de contrato administrativo, referente ao inadimplemento de serviços relacionados à investigação de contaminação do solo – Sentença de procedência que deve ser mantida - Notas fiscais que evidenciam a prestação do serviço, ausente prova do respectivo pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão da empresa autora de condenar a Municipalidade de Ibiuna ao pagamento de notas fiscais extraídas de contrato administrativo, referente ao inadimplemento de serviços relacionados à investigação de contaminação do solo – Sentença de procedência que deve ser mantida - Notas fiscais que evidenciam a prestação do serviço, ausente prova do respectivo pagamento – Necessidade de empenho que consiste em obrigação da Municipalidade, insuscetível de ser oposta ao contratado – Precedente. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002921-50.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA, é apelado RESITEC
SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-50.2018.8.26.0238-Ibiúna - Voto no 29650
2
Apelação no:
1002921-50.2018.8.26.0238
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
MUNICIPALIDADE DE IBIUNA
Apelado:
RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
Comarca:
IBIUNA
Voto no:
29650
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão da
empresa autora de condenar a Municipalidade de Ibiuna ao
pagamento
de
notas
fiscais
extraídas
de
contrato
administrativo, referente ao inadimplemento de serviços
relacionados à investigação de contaminação do solo

Sentença de procedência que deve ser mantida - Notas
fiscais que evidenciam a prestação do serviço, ausente prova
do respectivo pagamento Necessidade de empenho que
consiste em obrigação da Municipalidade, insuscetível de
ser oposta ao contratado Precedente. Recurso não provido,
rejeitada remessa necessária.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RESITEC SERVIÇOS
INDUSTRIAIS LTDA na qual postulou a condenação da ré
MUNICIPALIDADE DE IBIUNA ao pagamento de R$ 84.244,00
(oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta e quatro reais)
decorrente do inadimplemento do contrato administrativo no
17/2014,
firmado
para
“realização
da
investigação
da
contaminação do solo e da água subterrânea da área do antigo
vazadouro(lixão) municipal
avaliação preliminar e investigação
confirmatória” (fls. 01/08).
A r. sentença de fls. 707/713, da qual ora se adota o relatório,
julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento da
quantia pleiteada. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-50.2018.8.26.0238-Ibiúna - Voto no 29650
3
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a ré. Alega, em breve síntese, que o contrato foi
firmado em 10 de março de 2014 para ser executado no período
máximo de 300 dias e que há manifestação da administração
acerca da inexecução do contrato, razão pela qual não deveria ser
condenada ao pagamento de qualquer quantia. Aponta, ademais,
que não se observou o artigo 60 da Lei Federal no 4.320 e 10,
inciso IV da Lei Federal no 8.429/1992 que preveem necessidade
de prévio empenho e autorização orçamentária, providências estas
que não foram observadas e que, por conseguinte, devem resultar
na improcedência da pretensão (fls. 715/721).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Pretende a autora a condenação da ré ao pagamento das notas
fiscais no 1.417 e 1.416 extraídas em razão de serviços
decorrentes de contrato administrativo entabulado entre as partes
para investigação de contaminação do solo.
Referidas notas fiscais, juntadas em fls. 18/19, totalizam o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-50.2018.8.26.0238-Ibiúna - Voto no 29650
4
R$ 84.244,00 (oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta e quatro
reais), contra as quais a Municipalidade alega terem sido expedidas
após termino do ajuste bem como ausência de comprovação dos
serviços a que se referem e, além disso, não se observou a
obrigação legal de necessidade de empenho e inscrição de restos a
pagar.
Ocorre, como bem ressaltado pelo MM. Juiz sentenciante, que
consta
do
procedimento
administrativo
(fls.
105/697)
a
prorrogação
do
término
do
contrato
de
20.04.2015
para
20.08.2015 (fls. 686 e 692/697), havendo nos autos tão somente
comprovação de pagamento das notas diversas das relacionadas
pela autora, sendo que a justificativa declinada pelo setor
competente para o não pagamento decorre da falta de empenho e
não inscrição de restos a pagar (fls. 79).
Como cediço, todavia, a inexistência de empenho não constitui
motivo válido para o não pagamento, eis que se trata de obrigação
da contratada, conforme reconhece jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO
Ação monitória
Contrato
administrativo
Prefeitura Municipal de
Cosmópolis
Fornecimento de transporte
de passageiros em ônibus
Cobrança

Alegada
ausência
de
prova
pela
dispensação
Sentença de procedência

Irresignação

Descabimento

Procedimento
que
ensejou
tais
fornecimentos, através das notas fiscais
colacionadas
nos
autos,
bem
como
a
comprovação da relação jurídica em virtude
da troca de e-mails entre as partes litigantes, em relação aos serviços contratados e cobrados nos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-50.2018.8.26.0238-Ibiúna - Voto no 29650
5
autos,
porquanto
perfazendo
prova
suficiente para embasar tal cobrança, sob
pena de enriquecimento sem causa da
Administração
Pública
Municipal
por
ausência de observância de regra legal.
Ausência
de
demonstração
de
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da Autora apto a afastar a legitimidade do crédito cobrado

Inteligência do art. 373, II, do NCPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000341-20.2018.8.26.0150;
Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Cosmópolis - Vara
Única; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data
de Registro: 04/12/2019)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Ação
de cobrança. Município de Peruíbe. Contrato
administrativo de prestação de serviços
essenciais e contínuos. Transporte de pacientes para tratamento fora do
município. Contrato licitado e assinado.
Prorrogação emergencial do contrato por
90
(noventa)
dias.
Prova
robusta
da
execução total do contrato pela contratada,
com emissão das notas fiscais correlatas, e
aceite dessas por preposto da Administração. Pagamento negado pela Administração sob a alegação de
inexistência de nota de empenho relativa
aos serviços prestados. Inadmissibilidade.
Obrigação
líquida.
Pagamento
devido.
Obrigação de emissão de nota de empenho
que
é
da
Administração,
e
não
da
contratada. Sentença de procedência da
demanda mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO
E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0004330-56.2015.8.26.0441;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-50.2018.8.26.0238-Ibiúna - Voto no 29650
6
1a Vara; Data do Julgamento: 20/08/2019;
Data de Registro: 20/08/2019)
E sobre a realização dos serviços, os documentos de fls. 685/690
enunciam entrega de relatórios de diversas fases dos serviços bem
como informa a finalização da etapa no 4, ausente qualquer
manifestação
contrária
da
Administração,
superveniente
à
justificativa juntada em fls. 43/45.
Destaque-se que a Municipalidade não provou qualquer causa
impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da empresa autora,
nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e tal
condição, aliadas à prova documental constante dos autos, impõem
a procedência da demanda, tal como lançada na r. sentença.
Logo, de rigor o desacolhimento do recurso da ré, majorada a
verba honorária devida na sentença em 2%, nos termos do artigo
85, §11 do Código de Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002921-50.2018.8.26.0238-Ibiúna - Voto no 29650
7
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso,
rejeitada remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator